Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-19.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600351-19.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n. 0600351-
19.2024.6.16.0004 que, julgou parcialmente procedente a representação para confirmar a liminar e
reconhecer a propaganda eleitoral irregular nos termos da fundamentação, definitivamente
determinando-se ao portal representado a exclusão de seu site e do Instagram e abstenção de
veiculação das seguintes publicações: a) https://www.instagram.com/p/DATpVR1pVq7/ b)
https://xvcuritiba.com.br/nikolas-ferreira-declara-apoio-a-eduardo-pimentel-e-paulo-martins-em-
video-de-campanha/ e aplicou em desfavor da representada a multa de R$ 10.000,00 (2 infrações),
com fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei das Eleições. (Trata-se de Representação Eleitoral
apresentada por Coligação "Curitiba Pode Mais", com fundamento no artigo 96 e seguintes da Lei
n.º 9.504/97 cumulado com o artigo 17 e seguintes da Resolução n.º 23.608/19 do TSE, contra XV
CURITIBA (Meiryae Paola Andrade de Bastos), alegando em síntese que a representada (pessoa
jurídica) através de postagem no Instagram e em seu site teria veiculado propaganda política,
majoritariamente em relação às candidaturas de Eduardo Pimentel e Paulo Martins, cujo mesmo
espaço não é franqueado aos demais concorrentes ao pleito majoritário de forma igualitária.
Discorre sobre a irregularidade da propaganda e postula a concessão de tutela liminar para fazer
cessar a propaganda ilícita e, no mérito, a procedência da representação.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS (RECORRENTE)
FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (ADVOGADO)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRIDA)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535263
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535263 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.168

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600351-19.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB/MT18463-O
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
ILEGITIMIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente Representação por
propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na
veiculação de conteúdo em site e perfil de Instagram
favorável a candidatos.
2. A Recorrente defende sua legitimidade recursal, face
a inexistência de vínculo societário ou de representação
legal da pessoa representada com o site e perfil do
instagram onde ocorreu a publicação impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a

Num. 44535263 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
Recorrente possui legitimidade para interpor recurso,
considerando a alegação de ausência de vínculo
societário ou de representação legal do representado
com o com o site e perfil do instagram onde ocorreu a
publicação impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade recursal é matéria de ordem pública,
passível de exame de ofício pelo julgador, não se
sujeitando à preclusão.
5. Não se conhece de recurso interposto por quem não é
parte no processo ou não demonstra interesse jurídico
para intervir na causa, ante a ausência de legitimidade
recursal.
6. A Recorrente não comprovou a vinculação com o
perfil onde ocorreu a publicação tida por irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade recursal é
matéria
de
ordem
pública
e
requisito
de
admissibilidade recursal, podendo ser examinada de
ofício. 2. Ausência de legitimidade recursal da pessoa
que interpõe recurso sem comprovar vínculo com a
parte legitimada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag
1.381.728/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 30/09/2011; STJ, AgInt no
REsp 1.627.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe 01/02/2017.

DECISÃO

Num. 44535263 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MEIRYANE PAOLA ANDRADE
DE BASTOS em face da decisão do Juízo da 04ª Zona Eleitoral de Curitiba, que
julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pela Coligação
"Curitiba Pode Mais" contra XV CURITIBA (id. 44106655), sob o fundamento
de que a representada, XV CURITIBA, veiculou propaganda eleitoral irregular
em seu site e no perfil do Instagram em favor das candidaturas de Eduardo
Pimentel e Paulo Martins (id. 44106645).
Em suas razões (id. 44106655), a parte recorrente alega que a atuação do Portal
XV Curitiba está amparada pela Constituição Federal, que garante a liberdade de
manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa.
Sustenta que a veiculação de matérias jornalísticas, ainda que trate de candidatos
ou partidos, não pode ser confundida com propaganda eleitoral, desde que
respeitadas as diretrizes da Lei Eleitoral.
Afirma que o portal XV Curitiba sempre buscou atuar com imparcialidade,
noticiando fatos relevantes de diferentes candidaturas, e que não houve

Num. 44535263 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
impulsionamento pago de anúncios referentes às candidaturas de Eduardo
Pimentel e Paulo Martins.
Alega, ainda, que a multa imposta é desproporcional, e que o representado agiu
de boa-fé ao cumprir a liminar, removendo prontamente as publicações
questionadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja reconsiderada
a multa imposta, reconhecida a licitude das publicações, confirmada a boa-fé do
representado e julgada improcedente a representação.
Em contrarrazões (id. 44106663), a coligação “Curitiba Pode Mais” sustenta a
regularidade da decisão de primeiro grau, a qual determinou a retirada de
conteúdo e aplicou multa em razão de vídeo publicado no perfil "XV Curitiba"
no Instagram.
Alega que o perfil “XV Curitiba” possui 204 mil seguidores no Instagram (mais
do que o próprio candidato a Prefeito), sendo inegável o alcance dos conteúdos
veiculados e o desequilíbrio no pleito.
Sustenta que o vídeo em questão configura propaganda eleitoral, e que a
divulgação de propaganda eleitoral em sites ou perfis de pessoa jurídica é vedada
pela legislação eleitoral.
Ressalta que não há dúvida sobre a caracterização da “XV Curitiba” como pessoa
jurídica, que se apresenta como jornal e possui mais de 3 milhões de acessos
mensais.
Requer, ao final, a manutenção da sentença.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Após a interposição do recurso, a Coligação "Curitiba pode mais" apresentou

Num. 44535263 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
petição (id. 44132363), renunciando ao direito material sobre o qual se funda a
ação e requereu a extinção do feito, com fulcro no art. 487, "c", do Código de
Processo Civil.
Considerando o interesse público subjacente à demanda, os autos foram
encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, que manifestou-se pelo
interesse em assumir a titularidade da representação e prosseguimento da mesma
(id. 44137197).
Por meio da decisão de id. 44374854, homologuei o pedido de desistência da
ação e reconheci a sucessão processual em favor do Ministério Público Eleitoral.
A recorrente MEIRYANE PAOLA ANDRADE BASTOS foi intimada para se
manifestar acerca da sua legitimidade para o feito, esclarecendo qual a sua
relação com Luiz Carlos Alborguetti Neto, indicado na petição inicial como
representante legal da XV CURITIBA, empresa representada, e o fez informando
que Luiz Carlos não possui qualquer vínculo societário ou contratual com a
empresa XV Curitiba, tão pouco exerce ou exerceu função de representação legal
da empresa (id. 44446049).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, se manifestou pela demonstração
da legitimidade da recorrente (id. 44457533).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso, embora tempestivo, não merece conhecimento, face à ausência de
legitimidade recursal.

Num. 44535263 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
Isso porque, a legitimidade recursal situa-se no âmbito do exame dos requisitos
de admissibilidade do recurso, os quais devem ser examinados de ofício,
independentemente de requerimento da parte ou do interessado, não se sujeitando
à preclusão.
Nesse sentido, colhe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery (In Código de Processo Civil Comentado. 14a. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.002):
Juízo de admissibilidade. Natureza jurídica. A matéria relativamente à
admissibilidade dos recursos é de ordem pública, de modo que deve ser
examinada ex officio pelo juiz, independentemente de requerimento da parte
ou interessado, não se sujeito à preclusão. Ainda que o recorrido não haja
levantado a preliminar de não conhecimento do recurso, o tribunal pode
e deve examinar a questão de ofício. Mesmo que o juiz tenha recebido o
recurso e determinado o seu processamento, se posteriormente, verificar ser
inadmissível, poderá revogar sua decisão anterior e indeferir o recurso.
(Sem destaque no original)

Além disso, "a questão da legitimidade recursal é matéria de ordem pública,
cujo conhecimento pode-se dar de ofício, sem que fique caracterizada reformatio
in pejus" (STJ, AgRg no Ag 1.381.728/SP, Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 30/09/2011).
Com efeito, não se pode impor ao Tribunal a obrigatoriedade de exame de mérito
de recurso interposto por quem se apresenta desprovido de legitimidade recursal,
ainda que não tenha sido devidamente impugnado o tema.
De fato, na forma da jurisprudência, "o recurso interposto por quem não é parte
no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa não pode ser
conhecido tendo em vista a ausência de legitimidade recursal" (STJ, AgInt no
REsp 1.627.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,

Num. 44535263 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
DJe 01/02/2017).
No caso dos autos, MEIRYANE PAOLA ANDRADE BASTOS - FANTASIA
COMUNICAÇÃO E EVENTOS interpôs recurso contra decisão do Juízo de
primeiro grau que condenou a representada “XV CURITIBA”, identificada na
petição inicial pelo CNPJ n° 24.599.812/0001-63, e representada por Luiz Carlos
Alborguetti Neto (inscrito no CPF n.º 04926202964).
Intimada a se manifestar quanto ao interesse recursal e relação com o
representado Luiz Carlos Alborguetti Neto, a recorrente alega que o mesmo “não
possui qualquer vínculo societário ou contratual com a empresa XV CURITIBA,
tampouco exerce ou exerceu função de representação legal da mesma”.
Argumenta, que “Em 2016, Luiz foi contratado para criação do site do portal XV
CURITIBA por meio de sua própria agência, exercendo unicamente a função de
desenvolvimento técnico. Após a conclusão desse trabalho, passou a prestar
eventuais serviços como freelancer, de forma pontual e sem qualquer vínculo
empregatício ou societário.”
Esclarece, ainda, que no decorrer de todo o ano de 2024, Luiz Carlos Alborguetti
Neto não esteve em atividade nem prestou qualquer tipo de serviço ao portal XV
CURITIBA.
Nada obstante tais alegações não se pode delegar à parte representada escolher
contra quem a demanda será processada.
Além disso, em consulta ao comprovante de inscrição e situação cadastral do
CNPJ indicado na petição inicial, registrado como empresa individual de Luiz
Carlos Alborguetti Neto, constata-se como título do estabelecimento e nome
fantasia “XV Curitiba”, vejamos:

Num. 44535263 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42

Por outro lado, em consulta ao CNPJ indicado pela recorrente em sua procuração
(id. 44106635), o título do estabelecimento e nome fantasia, COMUNICAÇÃO
E EVENTOS, em nada indica vinculação com o Portal “XV Curitiba” onde
ocorreu a publicação impugnada, vejamos:

Desta forma, considerando que as alegações quanto ao interesse recursal foram
desacompanhadas de suporte probatório mínimo que indique a vinculação da
recorrente com a representada e que a legitimidade recursal é matéria de ordem
pública que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, o recurso não merece
conhecimento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso eleitoral interposto, por
inadmissível.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600351-19.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: FELIPE SLOMPO
DE ALMEIDA - MT18463-O, EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A - RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Num. 44535263 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104843000000043476676
Número do documento: 25060321104843000000043476676
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 14:53:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025